Tribunal: TJSP
Processo: 1020672-95.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de Fornecimento de Material Didático – Legitimidade passiva – Requerida que fez parte da relação jurídica fundamento da ação como contratante – Responsabilidade da interveniente por receber o material e operacionalizar o pagamento que não afasta a pertinência subjetiva da contratante do material didático para a causa – Sem prova de pagamento.

Apelação não

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de Fornecimento de Material Didático – Legitimidade passiva – Requerida que fez parte da relação jurídica fundamento da ação como contratante – Responsabilidade da interveniente por receber o material e operacionalizar o pagamento que não afasta a pertinência subjetiva da contratante do material didático para a causa – Sem prova de pagamento.

Apelação não provida.